Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-21.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007545-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUSY ELIZABETH DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 056.322.521-16 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.339.090/0001-69 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes. B Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1007545-21.2023.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SUSY ELIZABETH DA COSTA NASCIMENTO

Recorrido(s)
:

GOMES DE MORAES E FÉLIX DOS SANTOS LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – incompetência do juízo – necessidade de perícia – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197265700, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que entendeu pela incompetência do juízo para processar e julgar a lide, extinguindo, por consequência o feito sem a resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Inconformada, a reclamante recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 197265701).

A reclamada apresentou suas contrarrazões (id. 200445171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A demandante alega que a reclamada não agiu com a devida diligência durante seu tratamento.

Durante a instrução processual, foi esclarecido que o tratamento envolvia um atendimento inicial para avaliar a saúde bucal do paciente, com a possibilidade de optar por um tratamento parcial ou total.

No caso da reclamante, foi decidido pelo tratamento total, incluindo quase todos os procedimentos, exceto quanto ao dente 37.

Foi explicado que, para o mencionado dente, foi colocado um pino para a posterior fixação de uma coroa, com um intervalo de sete a dez dias entre os procedimentos. Entretanto, ao retornar para dar continuidade ao tratamento, foi identificada uma infiltração no canal, o que impediu a continuidade do tratamento, naquele momento.

A reclamada alegou que a falha no tratamento foi devido à falta de cuidados gerais por parte da reclamante.

Por outro lado, a demandante argumentou que a culpa era exclusivamente da reclamada, por não ter realizado o trabalho com a devida diligência.

Diante dos fatos apresentados, é evidente a necessidade de uma investigação mais aprofundada, pois a causa da infiltração e da quebra do dente 37 da reclamante não foi esclarecida/comprovada.

Assim, é estabelecido nos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para determinar a competência é avaliada com base no objeto da prova, e não no direito material em questão, conforme Enunciado nº 54 – FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Portanto, em concordância com a decisão do juízo
a quo
,
entendo pela incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024